Tribunal: TJES
Processo: 0000017-70.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO N.º 0000017-70.2016.8.08.0036

APELANTE: CRISTINA MESQUITA CARVALHO

APELADO: EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristina Mesquita Carvalho contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes da ruptura de prótese de silicone, em ação movida contra Eurosilicone Brasil Importação e Exportação Ltda. A autora sustentou que a ruptura da prótese de silicone causou-lhe prejuízos e que a ré deveria arcar com os danos. Em primeira instância, a sentença concluiu pela ausência de defeito no produto e pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova de defeito na prótese de silicone que justifique a responsabilização da fabricante pelos danos alegados; (ii) avaliar a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial conclui que, embora tenha havido a ruptura da prótese, não foi possível identificar a causa exata dessa ruptura. O laudo técnico considerou diversas causas possíveis e destacou que o risco de ruptura aumenta com o tempo de uso da prótese, sendo esse um fator inerente ao produto.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva para o fabricante em caso de defeito de produto (art. 12, CDC), mas a ré demonstrou, por meio da perícia, que não há prova de defeito específico nas próteses fornecidas.

5. A autora não encaminhou as próteses rompidas para análise, conforme previsto no certificado de garantia, inviabilizando a verificação técnica do suposto defeito. Sem essa prova, a responsabilização do fabricante é afastada.

6. Quanto à sucumbência, o benefício da justiça gratuita não isenta a parte do pagamento das custas e honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos de produto depende da comprovação de que o produto não oferecia a segurança que dele legitimamente se esperava, o que não foi comprovado no presente caso.

2. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12, §3º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1990948/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/02/2022; TJMG, APCV 5000327-24.2019.8.13.0625, Relª Desª Mônica Libânio, j. 29/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-70.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA MESQUITA CARVALHO

APELADO: EUROSILICONE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cristina Mesquita Carvalho contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes da ruptura de prótese de silicone, em ação movida contra Eurosilicone Brasil Importação e Exportação Ltda. A autora sustentou que a ruptura da prótese de silicone causou-lhe prejuízos e que a ré deveria arcar com os danos. Em primeira instância, a sentença concluiu pela ausência de defeito no produto e pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova de defeito na prótese de silicone que justifique a responsabilização da fabricante pelos danos alegados; (ii) avaliar a condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial conclui que, embora tenha havido a ruptura da prótese, não foi possível identificar a causa exata dessa ruptura. O laudo técnico considerou diversas causas possíveis e destacou que o risco de ruptura aumenta com o tempo de uso da prótese, sendo esse um fator inerente ao produto.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece responsabilidade objetiva para o fabricante em caso de defeito de produto (art. 12, CDC), mas a ré demonstrou, por meio da perícia, que não há prova de defeito específico nas próteses fornecidas.

5. A autora não encaminhou as próteses rompidas para análise, conforme previsto no certificado de garantia, inviabilizando a verificação técnica do suposto defeito. Sem essa prova, a responsabilização do fabricante é afastada.

6. Quanto à sucumbência, o benefício da justiça gratuita não isenta a parte do pagamento das custas e honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos de produto depende da comprovação de que o produto não oferecia a segurança que dele legitimamente se esperava, o que não foi comprovado no presente caso.

2. A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12, §3º; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1990948/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21/02/2022; TJMG, APCV 5000327-24.2019.8.13.0625, Relª Desª Mônica Libânio, j. 29/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRISTINA MESQUITA CARVALHO,
com vistas ao reexame da sentença (fls. 269/272) proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui que, em sede de “Ação de Reparação de Danos”, proposta em desfavor de
EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (fls. 274/277), aduz a apelante:
(i)
que houve uma interpretação equivocada do laudo pericial produzido nos autos;
(ii)
que apesar de não esclarecida a causa, restou atestado pelo perito a ocorrência de ruptura da prótese de silicone no interior de seu corpo;
(iii)
que o laudo pericial deve ser interpretado de forma favorável à consumidora;
(iv)
que devem ser reparados os danos materiais e morais advindos do defeito do produto; e
(v)
que é descabida a condenação da autora/apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 287/294 - em que alega a recorrida a inexistência de defeito no produto e, por consequência, do dever de indenizar, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO DO 2º APELO

De saída verifico que, irresignada com a sentença proferida nos autos, a autora/apelante apresentou recurso de apelação em 22 de fevereiro de 2022, consoante se depreende das fls. 274/277

Não obstante tal proceder, dois dias depois, mais precisamente em 24 de fevereiro de 2022, protocolou
u
m novo recurso de apelação
(fls. 279/285), circunstância que denota a apresentação de mais de uma insurgência em face de um mesmo ato decisório, o que, nos termos da jurisprudência pacífica, enseja o não conhecimento do segundo apelo, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo o princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 3. Não tendo os agravantes refutado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do recurso antecedente. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1990948 MG 2021/0307281-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DUPLICIDADE DE APELOS MANEJADOS PELA MESMA PARTE. VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO.
No sistema processual brasileiro vige o princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade, ou ainda de princípio da unicidade, segundo o qual, para cada ato judicial recorrível, há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial.
A interposição simultânea de dois recursos faz operar o fenômeno da preclusão consumativa, em relação ao segundo. Por igual motivo, ou seja, em razão da preclusão consumativa, inviável o aditamento das razões recursais. A inércia do autor em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça torna preclusa a matéria, a obstar o seu reexame pela instância revisora. (TJ-MG - Apelação Cível: 5042482-26.2022.8.13.0079 1.0000.24.171944-2/001, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)

Em melhores linhas, é dizer que o ajuizamento da peça recursal torna consumado o ato de recorrer, independentemente de ter sido realizado antes de escoado o prazo para a interposição do recurso, não sendo admitida a renovação ou aditamento da irresignação após o protocolo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de apelação apresentado às fls. 279/285 dos autos.

II - MÉRITO

Superado tal ponto,
antes da apreciação das razões recursais, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por
CRISTINA MESQUITA CARVALHO
em face de
EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
por meio da qual pretende a reparação dos danos, materiais e morais, advindos da ruptura de prótese mamária de silicone, ocorrida após cerca de 04 (quatro) anos da cirurgia de implante.

Nesse passo, afirma a autora/apelante que, após ser cietificada, a fabricante/fornecedora do produto enviou-lhe um novo par de próteses para fins de substituição, deixando, contudo, de arcar com qualquer despesa relacionada ao novo procedimento cirúrgico, os quais englobaram gastos com hospital, anestesista, cirurgião e passagens aéreas, notadamente porque passa a maior parte do tempo em Portugal, tendo sido necessário seu deslocamento para realização da cirurgia.

Diante de tais fatos, pugnou pela condenação da ré/apelada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 14.462,00 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), além de reparação de cunho moral pelos riscos advindos do procedimento cirúrgico e demais transtornos relacionados ao ocorrido.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade na hipótese vertente, notadamente pela falta de comprovação do defeito do produto.

Na sequência, ofertada réplica, o magistrado instou a partes acerca do interesse na produção de outras provas (fl. 138), tendo a ré pugnado pela produção de prova pericial e oral (fls. 141/144) e a autora pela documental suplementar e oral (fls. 145/146), tendo sido, ainda, deferida a inversão do ônus da prova (fl. 192).

Após, realizada a perícia (fls. 225/237)e apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença (fls. 269/272) que julgou improcedente do pedido inicial, consubstanciado no entendimento de que,
através da prova pericial, a ré se desincumbiu do ônus de evidenciar que a ruptura das próteses não se deu em virtude de defeito do produto, tendo consignado ainda que
“A perícia é, pois, conclusiva e atingiu seu propósito, qual seja, o convencimento deste juÍzo, e, ademais, a parte autora não apresentou qualquer embasamento técnico capaz de desqualificar o laudo pericial, que foi realizado por profissional especialista, sem qualquer vinculo com a empresa requerida EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO F EXPORTAçÃO (...)”.

Pois bem.

De saída, consigno que a relação jurídica deduzida nos autos é de natureza consumerista, porquanto a autora e a ré adequam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2° e 3° da Lei n°. 8.078/90, cujas normas devem ser aplicadas ao caso.

Neste contexto, infere-se do artigo 12 da legislação consumerista que
“O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Logo, responde de forma objetiva o fabricante do produto que, por defeito, causar danos ao consumidor, ilidindo-se sua responsabilidade apenas se evidenciado que não colocou o produto no mercado; que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ou diante da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro - art. 12 §3º do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AIR BAG. NÃO ACIONAMENTO. IMPACTO FORA DO CAMPO DE ATUAÇÃO DO MECANISMO. PREVISÃO NO MANUAL DO VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO E FRUSTAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos do
art. 12, do Código de Defesa do Consumidor
, a responsabilidade civil do fabricante por fato do produto é objetiva, ou seja, para a sua configuração não é necessário provar a culpa.
O fabricante não será responsabilizado quando provar que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Desincumbindo-se o fabricante do ônus de prova de que não houve defeito no sistema de airbag, não há que se falar em responsabilidade por danos morais. (TJMG; APCV 5000327-24.2019.8.13.0625; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Mônica Libânio; Julg. 29/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO - ART. 12 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não obstante, o instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, competiria à Apelante comprovar a existência de eventual defeito ou vulnerabilidade de segurança no veículo, sendo inviável exigir das apeladas prova negativa. O fabricante/fornecedor do produto responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por vício de qualidade, por insegurança dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, e
o artigo 12 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante/fornecedor
, porém, no caso dos autos não foi comprovada a existência de qualquer problema. Mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão dos ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a prova produzida nos autos não contribuiu para a versão da parte autora acerca do defeito/vulnerabilidade do produto. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00376326720158080024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, 19/08/2024)

Assim, é certo que, para fins de responsabilização da ré/apelada, deveria restar provado nos autos a existência de defeito do produto por ela fabricado e os supostos danos suportados pela autora/apelante, decerto que, perpetrada a inversão do ônus da prova (fl. 192), cabia à parte ré/apelada a prova da ausência do alegado vício.

Neste intento, pugnou a recorrida pela produção da prova pericial, na especialidade cirurgia plástica, a fim de
“investigar o procedimento cirúrgicos realizados pela Autora”
,
tendo, oportunamente, destacado o fato de não ter a apelante, após o explante, encaminhado as próteses para análise e eventual aferição do defeito
.

Do laudo pericial acostado às fls. 225/234 infere-se a constatação de que, de fato, em abril/2015, a autora/apelante foi submetida a procedimento cirúrgico voltado à substituição de prótese de silicone nos seios; e que, embora não tenham sido anexadas aos autos as próteses substituídas, os exames colacionados pela parte (fls. 15/17) não deixam dúvidas de que o implante direito apresentava imagens compatíveis com a ruptura.

Logo, possível afirmar que a autora/apelante possuía implantes mamários e que, em determinado momento, houve a ruptura e necessidade de substituição, sendo certo que, pelos elementos carreados autos e narrativas esposadas pelos litigantes, o produto era de fabricação da ré/apelada, a qual procedeu com o envio de peças para substituição.

Em evolução, consignou o
expert
constar do certificado de garantia anexado à fl. 102, a necessidade de encaminhamento das próteses retiradas para fins de análise técnica da fabricante e que, no
“Manual da Paciente”
anexado às fls
. 103/104, há “orientação de que os implantes mamários não possuem tempo de durabilidade definido e que eventualmente pode haver ruptura e a necessidade de substituição (...)”.

Diante disso, entendo que estava a autora/apelante devidamente informada a respeito do procedimento a ser adotado na hipótese da ruptura das próteses em questão, a fim de viabilizar a análise de eventual defeito do produto, e que, a despeito disso, não providenciou o envio das peças para exame.

Na sequência, fez constar o perito que:

“Vale ressaltar que esta complicação, ruptura com extravasamento do gel do interior da prótese, considerada a mais indesejada pelas pacientes e pelos médicos, é inerente a este tipo de procedimento e, além da possibilidade de sua ocorrência iatrogênica, pode ser provocada por diversas outras causas, segundo a literatura especializada e, por isso deve ser cia assinalada na bula do produto.

As complicações mais comuns com os Implantes Mamários incluem re-operaçäo, contratura capsular, assimetria e dor nas mamas. Um risco menor de complicações se refere a ruptura do implante, que na maioria das vezes é silenciosa (o que significa que nem a paciente e nem seu médico saberão que você teve uma ruptura). As consequências de saúde de um implante mamário preenchido com gel de silicone rompido não foram totalmente estabelecidas. Triagens como mamografia, ressonância magnética ou ultrassom são recomendadas após a cirurgia inicial do implante, pois auxiliam a detectar rupturas.

Segundo a literatura especializada algumas possÍveis causas de ruptura incluem:

• contratura capsular;

• compressão durante a mamografia;

• danos causados por instrumentos cirúrgicos;

• danos durante procedimentos, como biópsias e drenagem do líquido;

• envelhecimento normal do implante;

• implantes com enchimento excessivo ou sub-cheias salina;

• pressões físicas, tais como trauma ou seio pressão físico intenso;

• colocação através de um local da incisão (umbilical), que requer manipulação adicional do implante;

• manipulação excessiva durante a cirurgia “

Neste ponto, merece destaque, ainda, a passagem do laudo em que consta que
“o risco de ocorrer a ruptura de uma prótese aumenta com a idade do implante, com 5 anos a prevalência é de 30%, com 10 anos 50% e acima disso de 70%. A média da idade das próteses no rompimento é de 10,8 anos. Entre as causas mais comuns de ruptura estão: quedas, outros tipos de acidente e mamografias.”

Portanto, é possível dizer que diversas são as circunstâncias que podem acarretar a ruptura de uma prótese de silicone, não havendo, necessariamente, correlação com a existência de defeito do produto.

Nesta linha de raciocínio foi a conclusão exarada pelo médico perito. Vejamos:

“
Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica e na avaliação pericial é possIvel afirmar que, com a documentação anexada aos autos não é possível identificar qual foi a causa que provocou a ruptura da prótese implantada na mama direita da Autora.

É possível concluir ainda que, exceto pelo transtorno e desconforto provocados pela segunda cirurgia, as novas próteses fornecidas pela Requerida foram implantadas na Autora em substituição às primeiras sem nenhuma intercorrência.

Observa-se ainda que, em resposta ao quesitos formulados pelas partes, o
expert
consignou:
que
os exames de imagem anexados aos autos são compatíveis com ruptura da prótese implantada na mama direita da autora.
que
a troca da prótese é o procedimento indicado para tal intercorrência.
que
está correta a informação inserta no Manual de Garantia de que “os implantes mamários” não possuem tempo de durabilidade definido e que cabe ao cirurgião plástico, através de suas avaliações periódicas, determinar a necessidade ou não da troca do implante.
que
é possível um instrumento cirúrgico ser responsável pela ruptura de uma prótese mamária.
que
, segundo relato da autora, as próteses retiradas foram eliminadas após a retiradas.
que
as próteses mamárias comercializadas pela ré estão registradas na ANVISA.

Como se nota, ao emitir seu parecer, o perito baseou-se no relato e documentos acostados aos autos pelas partes, sendo possível inferir de suas respostas e conclusões que, a despeito da narrativa autoral e da constatação de que, de fato, houve a ruptura do implante da mama direita da autora,
inexistem evidências que denotem o defeito no produto em questão.

Logo, pelo que se depreende das provas produzidas nos autos, não há nada que indique que o produto não oferecesse a segurança que legitimamente dele se esperava, notadamente porque, como consignado na perícia, é devidamente aprovado pela ANVISA
.

Outrossim, restou evidenciado que, quando de sua aquisição, a paciente recebe um manual no qual consta informações adequadas em relação aos riscos, durabilidade e eventual necessidade de substituição, restando, desta forma, cumprido o dever descrito nos artigos 6º, III e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, de qualquer vertente que se analise, não há como atribuir à ré/apelada a responsabilidade pela ruptura da prótese de silicone, posto que, não comprovado o defeito alegado (art. 12, §3°, II do CDC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DE CREME ALISANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COURO CABELUDO. INSTRUÇÕES CONSTANTES EM EMBALAGEM. REAÇÃO ALÉRGICA. QUEDA DE CABELOS. VÍCIO OU DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Segundo dispõe a regra inserta no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço. II. Já o
art. 18 do CDC
dispõe que: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (..). III.
A responsabilidade objetiva do fabricante, ditada pelo art. 12, § 3º, da legislação consumerista, deve ser afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como na espécie. lV. O defeito do produto é um dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva por danos e, se não há prova de vício em sua qualidade, ocorre a ruptura da relação de causalidade que determina o evento danoso, não havendo que se falar em indenização de qualquer natureza na relação jurídica objeto da lide.
V. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. Dessa forma, não havendo a comprovação de vício no produto adquirido pela autora/recorrente para alisamento capilar, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. VI. Recurso de apelação conhecido enão provido. (TJMG; APCV 0021288-35.2018.8.13.0034; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL – VÍCIO DO PRODUTO – DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
Autora foi submetida a procedimento cirúrgico para o implante de próteses mamárias de silicone fabricadas pela Requerida, com a posterior necessidade de retirada das próteses – Laudo pericial consignou que não evidenciados indícios ou provas da existência de defeito ou vício de fabricação nas próteses fornecidas pela Requerida – Não comprovado o alegado vício de fabricação do produto – Não configurada responsabilidade objetiva da Requerida
– Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10479046320188260100 São Paulo, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 28/08/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE.
Contratura capsular. Prova pericial conclusiva. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Relação consumerista. Fabricante que responde objetivamente pelos defeitos apresentados pelo produto.
Artigo 12 do CDC
. Prova pericial produzida nos autos que concluiu expressamente pela inexistência de elementos para apontar que a contratura capsular diagnosticada na autora decorreu de defeito da prótese
, a qual é manifestação reativa adversa do organismo à presença de corpo estranho que independe da qualidade da prótese. Destacou que a prática de atividade esportivas de impacto potencializam a reação individual.
Salientou, por fim, a ausência de indício ou apontamento de defeito da prótese. Carência de prova ou argumento a infirmar a conclusão e os esclarecimento da prova pericial. Manutenção da sentença de improcedência.
Majoração da verba em sede recursal. Desprovimento do recurso.
(TJRJ; APL 0430774-18.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 30/08/2024; Pág. 1027)

Via de consequência, rompida a relação de causalidade que determina o evento danoso (art. 12, §3°, II do CDC), não há que se falar em dever de indenizar.

Por oportuno, registro que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), o qual, como mero meio probante, submete-se, igualmente, ao princípio da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, abrigado no art. 371 do CPC; na hipótese vertente, não há razões para desconsideração das conclusões alcançadas nas perícias, posto que realizadas por profissionais de confiança do juízo, os quais responderam de forma clara e suficiente os quesitos formulados pelas partes.

Finalmente, no que pertine à insurgência recursal relativa à condenação da autora/apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, é sabido que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não obsta a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, havendo apenas a suspensão de sua exigibilidade, a teor do que dispõe o art. 98 , § 3º , do CPC .

Neste trilhar:

APELAÇÃO – Parcelamento do solo – Perda superveniente do interesse processual – R. sentença de extinção, sem resolução do mérito, com condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais –
Pretensão de reforma – Descabimento – Concessão da gratuidade que não afasta a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, as quais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade – Inteligência do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
– Precedentes – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10139189620208260602 Sorocaba, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 18/09/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/09/2024)

Neste contexto, considerando que a autora/apelante é parte sucumbente na demanda e que teve a seu favor o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 200), deve ser mantida a condenação ao pagamento dos ônus de susumbência, cuja exigibilidade, todavia, ficará suspensa por força de lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CRISTINA MESQUITA CARVALHO
(fls. 274/277) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos veiculado na peça de ingresso.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% do valor da causa, (originariamente estabelecido em R$ R$ 14.462,00), destacando, todavia, a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2024 às 15:22:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53269320092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.